Tribunal: TJBA
Processo: 8006833-40.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível AD20 Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8006833-40.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: ALESSANDRO MENEZES CHAGAS e outros Advogado(s):BRUNA FACTUM SOUZA ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO LEGISTA. REGIME DE PLANTÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE HORAS. EXCESSO DE JORNADA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO À ADEQUAÇÃO DE CARGA HORÁRIA E AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. PREVISÃO NAS LEIS ESTADUAIS Nº 6.677/94 E Nº 8.215/02. VIOLAÇÃO AO LIMITE LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 1. Comprovada, por meio de contracheques e escalas de plantão, a imposição de jornada superior a 40 horas semanais (regime 24x72, resultando em 168 a 198 horas mensais), excedendo o limite legal de 160 horas mensais, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a adequação da carga horária do servidor e o pagamento das horas extras devidas. 2. A ampliação unilateral da jornada sem contraprestação viola o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88) e afronta a disciplina específica das Leis Estaduais nº 6.677/94 e nº 8.215/02, que preveem jornada e adicional por serviço extraordinário com acréscimo mínimo de 50%. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o serviço público não pode se valer de labor extraordinário habitual sem a devida compensação, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 4. Remessa Necessária conhecida e sentença confirmada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006833-40.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como apelada ALESSANDRO MENEZES CHAGAS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador(BA), 15 de agosto de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau Titularidade em Provimento 19 Relator